Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727696-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, ESPÓLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES EMBARGADO: MARQUES ATIE ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pelos embargantes, intimem-se os embargados para apresentarem resposta aos Embargos de Declaração de ID 18179549, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, 3 de agosto de 2020 18:37:26. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador